Tribunal: STJ
Processo: 2133225-19.2022.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2558447 - SP
(2024/0027561-4)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: J A V R
ADVOGADOS
: ALAN HUMBERTO JORGE - SP329181
TIAGO ALEXANDRE ZANELLA - SP304365
AGRAVADO
: A A L
AGRAVADO
: A V A S
ADVOGADOS
: LUCIANA APARECIDA DOS SANTOS - SP183890
DARCYLENE GOMES CAMANDAROBA - SP270860
INTERES.
: E S R L
INTERES.
: P C F & R L
EMENTA
DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO.
RECURSO ESPECIAL. FORNECEDOR ESTRATÉGICO EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL E INCIDÊNCIA
DAS SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno contra decisão monocrática que conheceu do agravo, conheceu
em parte do recurso especial e negou provimento, por inexistência de violação aos
arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II, parágrafo único, do CPC, e pela incidência das
Súmulas n. 5 e 7 do STJ quanto às teses fundadas nos arts. 122 e 422 do CC.
2. A controvérsia diz respeito à pretensão de inclusão do credor na categoria de
fornecedor estratégico no âmbito de recuperação judicial, apreciada em agravo de
instrumento pelo Tribunal de Justiça.
3. A Corte a quo concluiu pela impossibilidade de enquadramento como
fornecedor estratégico, diante da cessação da relação contratual e dos critérios da
cláusula 10.1 do plano, mantendo a decisão recorrida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há três questões em discussão: (i) saber se houve negativa de prestação
jurisdicional por afronta aos arts. 489, § 1o, IV, 1.022, I, II, III, parágrafo único, II,
e 1.025 do CPC, com omissão sobre a ata da assembleia de credores e o
rompimento contratual pelas recuperandas; (ii) saber se não incidem as Súmulas n.
Documento eletrônico VDA54041366 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:22:24
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: f6863c76-e8f7-4120-9c19-7c2bd9156e2a

5 e 7 do STJ nas teses dos arts. 122 e 422 do CC, permitindo a revaloração jurídica
das premissas fáticas; e (iii) saber se é possível apreciar, em recurso especial, as
teses de condição puramente potestativa e de violação à boa-fé objetiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Não há violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC, pois o Tribunal de origem
apreciou de forma clara e objetiva os pontos centrais, inclusive a qualificação do
credor, a rescisão contratual e o conteúdo da ata, com motivação adequada.
6. Incidem as Súmulas n. 5 e 7 do STJ, porque a revisão pretendida demanda
reinterpretação de cláusulas do plano e do contrato e reexame de provas, o que
impede o conhecimento das teses dos arts. 122 e 422 do CC.
7. Subsistem os óbices sumulares, inviabilizando a apreciação, na via especial, das
teses de condição puramente potestativa e de ofensa à boa-fé objetiva.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo interno desprovido.
“1. Inexistente a violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC
Tese de julgamento:
quando o tribunal de origem enfrenta todas as questões relevantes com motivação
adequada. 2. Incidem as Súmulas n. 5 e 7 do STJ para obstar o conhecimento, em
recurso especial, de teses que exigem interpretação de cláusulas contratuais e
reexame de provas, como as relativas aos arts. 122 e 422 do CC”.
CPC, arts. 489, § 1o, IV, 1.022, II, parágrafo
Dispositivos relevantes citados:
único, 1.025; CC, arts. 122, 422.
STJ, Súmulas n. 5, 7.
Jurisprudência relevante citada:
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
03/02/2026
09/02/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Antonio Carlos
Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Brasília,
.
10 de fevereiro de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA54041366 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:22:24
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: f6863c76-e8f7-4120-9c19-7c2bd9156e2a

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2558447 - SP (2024
/0027561-4)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: J A V R
ADVOGADOS
: ALAN HUMBERTO JORGE - SP329181

TIAGO ALEXANDRE ZANELLA - SP304365
AGRAVADO
: A A L
AGRAVADO
: A V A S
ADVOGADOS
: LUCIANA APARECIDA DOS SANTOS - SP183890

DARCYLENE GOMES CAMANDAROBA - SP270860
INTERES.
: E S R L
INTERES.
: P C F & R L
EMENTA
DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO.
RECURSO ESPECIAL. FORNECEDOR ESTRATÉGICO EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL E INCIDÊNCIA
DAS SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno contra decisão monocrática que conheceu do agravo, conheceu em
parte do recurso especial e negou provimento, por inexistência de violação aos arts.
489, § 1o, IV, e 1.022, II, parágrafo único, do CPC, e pela incidência das Súmulas n.
5 e 7 do STJ quanto às teses fundadas nos arts. 122 e 422 do CC.
2. A controvérsia diz respeito à pretensão de inclusão do credor na categoria de
fornecedor estratégico no âmbito de recuperação judicial, apreciada em agravo de
instrumento pelo Tribunal de Justiça.
3. A Corte a quo concluiu pela impossibilidade de enquadramento como fornecedor
estratégico, diante da cessação da relação contratual e dos critérios da cláusula 10.1
do plano, mantendo a decisão recorrida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há três questões em discussão: (i) saber se houve negativa de prestação
jurisdicional por afronta aos arts. 489, § 1o, IV, 1.022, I, II, III, parágrafo único, II, e
Documento eletrônico VDA51909545 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/10/2025 18:18:12
Código de Controle do Documento: 91d9b576-08a2-4707-99a6-0445232fc818

1.025 do CPC, com omissão sobre a ata da assembleia de credores e o rompimento
contratual pelas recuperandas; (ii) saber se não incidem as Súmulas n. 5 e 7 do STJ
nas teses dos arts. 122 e 422 do CC, permitindo a revaloração jurídica das premissas
fáticas; e (iii) saber se é possível apreciar, em recurso especial, as teses de condição
puramente potestativa e de violação à boa-fé objetiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Não há violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC, pois o Tribunal de origem apreciou
de forma clara e objetiva os pontos centrais, inclusive a qualificação do credor, a
rescisão contratual e o conteúdo da ata, com motivação adequada.
6. Incidem as Súmulas n. 5 e 7 do STJ, porque a revisão pretendida demanda
reinterpretação de cláusulas do plano e do contrato e reexame de provas, o que
impede o conhecimento das teses dos arts. 122 e 422 do CC.
7. Subsistem os óbices sumulares, inviabilizando a apreciação, na via especial, das
teses de condição puramente potestativa e de ofensa à boa-fé objetiva.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo interno desprovido.
“1. Inexistente a violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando
Tese de julgamento:
o tribunal de origem enfrenta todas as questões relevantes com motivação adequada.
2. Incidem as Súmulas n. 5 e 7 do STJ para obstar o conhecimento, em recurso
especial, de teses que exigem interpretação de cláusulas contratuais e reexame de
provas, como as relativas aos arts. 122 e 422 do CC”.
CPC, arts. 489, § 1o, IV, 1.022, II, parágrafo único,
Dispositivos relevantes citados:
1.025; CC, arts. 122, 422.
STJ, Súmulas n. 5, 7.
Jurisprudência relevante citada:
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por J. A. V. R. contra a decisão de
fls. 194-199, que conheceu do agravo para conhecer em parte do recurso especial e
negar provimento, em razão da inexistência de violação aos arts. 489, § 1o, IV, e
1.022, II, parágrafo único, da
e da incidência das Súmulas n. 5 e
Lei n. 13.105/2015,
7 do STJ quanto às alegações fundadas nos arts. 122 e 422 da Lei n. 10.406/2002.
Alega que houve omissões caracterizadoras de negativa de prestação
jurisdicional, por afronta aos arts. 489, § 1o, IV, 1.022, I, II, III, parágrafo único, II, e
1.025 da
porque o Tribunal de Justiça não examinou o conteúdo
Lei n. 13.105/2015,
Documento eletrônico VDA51909545 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/10/2025 18:18:12
Código de Controle do Documento: 91d9b576-08a2-4707-99a6-0445232fc818

da ata da assembleia de credores sobre os critérios de “fornecedor estratégico” e
deixou de apreciar que o rompimento contratual ocorreu por iniciativa das
recuperandas.
Sustenta que não incidem as Súmulas n. 5 e 7 do STJ, pois o debate seria
exclusivamente jurídico, envolvendo a interpretação dos arts. 122 e 422 da
com possibilidade de revaloração jurídica das premissas fáticas
Lei n. 10.406/2002,
delineadas no acórdão recorrido.
Afirma que a decisão agravada equivocou-se ao não conhecer das teses de
condição puramente potestativa e violação à boa-fé objetiva, insistindo na
possibilidade de apreciação dessas matérias em recurso especial.
Requer o exercício do juízo de retratação ou a submissão do recurso ao
colegiado, com o provimento do agravo interno para conhecer integralmente e dar
provimento ao recurso especial.
Contrarrazões de A. V. A. S.A. e A. A. S.A. (fls. 215-223), em que pleiteia
o desprovimento do recurso, além da majoração dos honorários recursais.
É o relatório.
VOTO

A irresignação não reúne condições de prosperar.
A controvérsia diz respeito à pretensão de inclusão do credor na categoria
de “fornecedor estratégico” no âmbito de recuperação judicial, apreciada pelo
Tribunal de Justiça em agravo de instrumento.
Documento eletrônico VDA51909545 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/10/2025 18:18:12
Código de Controle do Documento: 91d9b576-08a2-4707-99a6-0445232fc818

A Corte
examinou o agravo de instrumento e concluiu pela
a quo
impossibilidade de enquadramento do agravante como fornecedor estratégico, diante
da cessação da relação contratual e dos critérios da cláusula 10.1 do plano, mantendo
a decisão recorrida.
Sobreveio recurso especial, em que o recorrente alegou violação aos arts.
489, § 1o, IV, e 1.022, II, parágrafo único, da
e aos arts. 122 e
Lei n. 13.105/2015,
422 da
além de pretender reforma do acórdão para reconhecê-lo
Lei n. 10.406/2002,
como fornecedor estratégico.
Nas razões do agravo interno, sustenta omissões quanto à análise da ata da
assembleia e do rompimento contratual pelas recuperandas, e defende a não
incidência das Súmulas n. 5 e 7 do STJ sobre as teses dos arts. 122 e 422 do Código
Civil.
Conforme consta na decisão agravada, não se verifica afronta aos arts. 489
e 1.022 do Código de Processo Civil, pois o Tribunal de origem apreciou, de forma
clara e objetiva, as questões centrais da controvérsia, inclusive quanto à qualificação
do credor, à rescisão contratual e à inexistência de má-fé ou comportamento
contraditório das recuperandas, e os embargos de declaração foram fundamentados,
com pronunciamento sobre o conteúdo da ata e a suficiência dos motivos adotados.
Assim, não obstante as alegações de negativa de prestação jurisdicional,
não há como afastar o fundamento de que o acórdão enfrentou os pontos relevantes e
decidiu a causa com motivação adequada, razão pela qual se mantém o entendimento
de inexistência de violação dos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil. Nesse
sentido, os julgados já mencionados na decisão agravada: AgInt no
AgInt no
REsp n. 1.781.470/RJ;
AREsp n. 2.135.804/SP.
Documento eletrônico VDA51909545 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/10/2025 18:18:12
Código de Controle do Documento: 91d9b576-08a2-4707-99a6-0445232fc818

De igual modo, não prospera o recurso no que se refere à alegada
inaplicabilidade das Súmulas n. 5 e 7 do STJ para o exame das teses dos arts. 122 e
422 do Código Civil. A decisão agravada ressaltou que o acórdão de origem firmou a
conclusão com base na interpretação das cláusulas do plano de recuperação judicial e
do contrato, além do conjunto probatório, de modo que a revisão pretendida exigiria
reinterpretação contratual e reexame de provas, providências incompatíveis com a
via especial.
Nesse contexto, subsiste o óbice das Súmulas n. 5 e 7 do STJ, impedindo o
conhecimento das teses relacionadas à condição puramente potestativa e à boa-fé
objetiva. Nesse sentido, os julgados já mencionados na decisão agravada: AgRg no
AREsp n. 324.855/MT.
Portanto, a parte agravante não logrou êxito em demonstrar situação
superveniente que justificasse a alteração da decisão agravada.
No que se refere ao pedido de majoração dos honorários recursais em
razão do julgamento deste agravo interno, cumpre destacar que a interposição de
agravo interno não inaugura instância, razão pela qual é inviável a majoração de
honorários no julgamento de agravo interno e de embargos de declaração oferecidos
pela parte cujo recurso não ultrapassou a fase de conhecimento ou foi desprovido
(EDcl no AgInt no
AgInt no
.
AREsp n. 437.263/MS;
AREsp n. 1.223.865/SP)
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo interno
É o voto.
Documento eletrônico VDA51909545 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/10/2025 18:18:12
Código de Controle do Documento: 91d9b576-08a2-4707-99a6-0445232fc818

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.558.447 / SP
Número Registro: 2024/0027561-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10061262820178260269
1006126282017826026940035764820138260269
10061262820178260269400357648201382602699202017 21332251920228260000 40035764820138260269
9202017
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : J A V R
ADVOGADOS : ALAN HUMBERTO JORGE - SP329181
TIAGO ALEXANDRE ZANELLA - SP304365
AGRAVADO
: A A L
AGRAVADO
: A V A S
ADVOGADOS : LUCIANA APARECIDA DOS SANTOS - SP183890
DARCYLENE GOMES CAMANDAROBA - SP270860
INTERES.
: E S R L
INTERES.
: P C F & R L
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - EMPRESAS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL E FALÊNCIA
AGRAVO INTERNO
Documento eletrônico VDA54009509 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:08:28
Código de Controle do Documento: ad8d5b99-24de-450d-b8fa-f36811065e2a

AGRAVANTE : J A V R
ADVOGADOS : ALAN HUMBERTO JORGE - SP329181
TIAGO ALEXANDRE ZANELLA - SP304365
AGRAVADO
: A A L
AGRAVADO
: A V A S
ADVOGADOS : LUCIANA APARECIDA DOS SANTOS - SP183890
DARCYLENE GOMES CAMANDAROBA - SP270860
INTERES.
: E S R L
INTERES.
: P C F & R L
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
03/02/2026
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
09/02/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Antonio Carlos Ferreira votaram
com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha. Licenciado
o Sr. Ministro Marco Buzzi.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54009509 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:08:28
Código de Controle do Documento: ad8d5b99-24de-450d-b8fa-f36811065e2a